Tribunal: TJSP
Processo: 1005874-44.2014.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Efeito modificativo – Impossibilidade – V. Acórdão se pronunciou sobre toda a matéria discutida – A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve buscar sua reforma pela via recursal adequada - Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005874-44.2014.8.26.0038/50000, da Comarca de Araras, em que é embargante
LIDIANE KELLY ROSSI, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005874-44.2014.8.26.0038/50000 -Voto no 14.007
2
VOTO No: 14.007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1005874-44.2014.8.26.0038/50000
COMARCA: ARARAS - 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: LIDIANE KELLY ROSSI
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração Efeito modificativo Impossibilidade
V. Acórdão se pronunciou sobre toda a matéria discutida A parte
que não concorda com o resultado do julgamento deve buscar sua
reforma pela via recursal adequada - Embargos Rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, com
supedâneo no art. 1022, do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 210/216
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário da autora e deu
parcial provimento ao recurso oficial, reformando parcialmente a sentença de primeiro
grau.
A embargante, argumentando que o V. Aresto incorreu em vício, uma
vez que ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau que havia concedido autora
auxílio-doença, entendendo ser devido a obreira auxílio-acidente a partir do requerimento
administrativo, não levou em consideração que até a cirurgia e durante o lapso de tempo
necessário para sua recuperação a embargante estava totalmente incapacitada para o
exercício de sua função, não sendo correto que viesse a receber o auxílio-acidente no
período em que se encontrava totalmente incapacitada. Alega que a sentença que não foi
objeto de recurso pela autarquia, estimou a recuperação da autora em um (01) ano após a
data da cirurgia, de modo que o entendimento do V. Acordão em transformar o benefício
da autora em auxílio acidente desde a alta administrativa, contraria totalmente as provas
encontradas nos autos e que a autora deveria passar por processo de reabilitação
profissional. Por fim, prequestionando a matéria, busca o acolhimento dos declaratórios
com efeito modificativo.
É o relatório.
Ausentes as hipóteses traçadas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
Tenho que inexiste contradição, obscuridade ou omissão do julgado,
na medida em que este ao apreciar o mérito da pretensão inicial da obreira, negou
provimento ao recurso voluntário da autora e deu parcial provimento ao recurso oficial,
reformando parcialmente a sentença de primeiro grau.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate, tendo o
V. Aresto analisado os requisitos concessivos ou não da reparação acidentária (de qualquer
espécie), por meio da análise de toda a documentação juntada e de toda a prova então
produzida.
Aliás, a decisão contém todos os argumentos suficientes para justificar
a conclusão adotada pela Turma Julgadora.
Em que pese a alegação de que não houve inconformismo da autarquia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005874-44.2014.8.26.0038/50000 -Voto no 14.007
3
embargada quanto ao benefício concedido em primeiro grau, a sentença está sujeita ao
reexame necessário.
No que tocante à profundidade da nova análise da sentença em sede de
reexame necessário, é imperioso asseverar que tal instituto devolve toda a matéria decidida
na sentença, bem como aquelas questões passíveis de conhecimento ex officio.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,
inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
O que pretende a autora é a rediscussão de matéria já apreciada, de
modo que, para eventual reforma do quanto decidido, o embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
O inconformismo da embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve buscar
sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que o
efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência não passa de
mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos
dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o manejo de
recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão sustentação
jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Vale ressaltar que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do CPC, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator